Tribunal: TJDFT
Processo: 0019109-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0019109-69.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: DJAIL CRUZ PONTES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 16407967, págs. 1-8) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu a preliminar de legitimidade passiva, conheceu os recurso; negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso do autor (ID no 16139766). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Djail Cruz Pontes para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO